Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011798-78.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011798-78.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011798-78.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maycon Rodrigo Kelm

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO E INCÊNDIO DECORRENTES DE OMISSÃO NA SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta por consumidor que alegou falha na prestação de serviço diante da omissão na substituição do ramal de entrada, mesmo após sucessivas ordens de serviço. O atraso resultou na queima do relógio medidor e início de incêndio no imóvel, com comprovação documental dos prejuízos materiais e das tentativas administrativas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos a título de danos materiais e cinco mil reais por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica por omissão na substituição do ramal de entrada; (ii) estabelecer se tal falha justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que o consumidor solicitou, reiteradas vezes, a substituição do ramal de entrada por fios de maior bitola, diante da ampliação do consumo de energia, sem qualquer providência por parte da concessionária, resultando na queima do relógio medidor e incêndio.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e decorre da falha na prestação de serviço, mesmo quando se trata de concessionária de serviço público.

5.

Restou comprovado o nexo entre a omissão da fornecedora e os danos materiais sofridos, com apresentação de notas fiscais dos itens substituídos.

6.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, diante da sucessiva negligência da empresa, mesmo após dez protocolos e cento e vinte e cinco dias de espera, causando transtornos e insegurança à parte consumidora.

7.

O valor de cinco mil reais arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano.

8.

A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com as conclusões firmadas pelas Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da omissão injustificada na substituição de ramal de entrada solicitada pelo consumidor.

2.

A falha na prestação de serviço essencial, caracterizada por demora excessiva e desídia no atendimento, configura dano moral indenizável.

3.

A indenização por dano moral é devida mesmo sem comprovação de prejuízo concreto, quando há falha grave no fornecimento de serviço essencial precedida de tentativa administrativa frustrada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Lei dos Juizados Especiais, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1017403-41.2021.8.11.0003, Relator Desembargador Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 10/07/2023, publicado em 14/07/2023; Conclusão número 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça eletrônico número 11.799, em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011798-78.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011798-78.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maycon Rodrigo Kelm

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação
: Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença: (Id.
306206350
): julgou
parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$

R$ 561,56 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
306206352)
:
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

306206355)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011798-78.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1011798-78.2025.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Maycon Rodrigo Kelm

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora alega que, em junho/2024, passou a utilizar maior quantidade de energia elétrica em razão da instalação de maquinários em seu endereço, tendo realizado a adequação da fiação por entender que a existente era muito fina. Contudo, afirma que também seria necessária a substituição do ramal de entrada por fios de maior bitola.

Sustenta que abriu diversas ordens de serviço solicitando à empresa recorrida a alteração do ramal, mas, após longa espera pela resolução, o relógio interno do imóvel explodiu, ocasionando incêndio. Assim, precisou trocar o relógio medidor, bem como a fiação interna, com gasto total de R$ 561,56 (quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Relata ainda que, apenas após 125 dias e 10 reclamações, a empresa realizou a substituição do equipamento.

Para comprovar as alegações, a parte consumidora apresentou cópia da Nota Fiscal dos produtos substituídos, fotos do relógio medidor danificado, bem como as diversas solicitações de vistoria e protocolo de solicitação de atendimento.

Diante da situação enfrentada, a parte recorrente pretende indenização por danos materiais e morais em razão do desvio de tempo produtivo e da desídia da empresa em resolver o problema administrativamente.

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a existência de falha na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, bem como se tal falha ensejou danos morais.

Como se denota, a parte autora buscou por diversas vezes solucionar a questão na via administrativa, a fim de evitar a queima do relógio medidor em razão da sobrecarga.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que restou comprovada irregularidade praticada pela fornecedora capaz de ensejar o dever de reparar o prejuízo material sofrido.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da desídia na solução no atendimento ao consumidor, sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova as diversas tentativas realizadas por parte do consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos a parte consumidora e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que, neste caso, é na modalidade
in re ipsa.

Com relação aos danos materiais, verifica-se que a parte autora juntou aos autos as notas fiscais dos produtos que precisaram ser substituídos em razão da queima do equipamento, decorrente da desídia da empresa recorrida em solucionar o problema.

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o

quantum
indenizatório moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025